Tribunal: TJMT
Processo: 0029061-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029061-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 101.778.358-69 (APELANTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029061-38.2016.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E TUTELA ANTECIPADA
– CONTRATO DE ADESÃO – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL – NECESSIDADE DA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Conforme é a orientação do STJ
: “
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do superior tribunal de justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o poder judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização”.
(REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 0029061-38.2016.811.0041

APELANTE:
JOSÉ PAULO ALVES DE OLIVEIRA

APELADA: CX CONSTRUÇÕES LTDA.

Processo na origem:
29061-38.2016.811.0041, cód. 1143790

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
José Paulo Alves de Oliveira
.

AÇÃO:

Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Indenização Material e Moral e Tutela Antecipada (Proc. n.o 29061-38.2016.811.0041, código no 1143790)
,
proposta por
JOSÉ PAULO ALVES DE OLIVEIRA
, aqui apelante,

em face de
CX CONSTRUÇÕES LTDA
.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou extinta, sem resolução o mérito, a Ação de Rescisão de Contrato proposta pelo aqui apelante, nos termos do art. 485, VII, do CPC
.

Condenou o autor apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO:
JOSÉ PAULO ALVES DE OLIVEIRA a
lega tratar-se rescisão de contrato de compra e venda de imóvel urbano, firmado em 05.6.2013, em que a requerida, aqui apelada, não efetuou a entrega das chaves, cuja previsão contratual era para dezembro de 2015, tendo extrapolado, inclusive o prazo de carência de 180 dias previsto na cláusula 8a do pacto que firmaram.

Sustenta tratar-se de relação consumerista e de contrato de adesão, com possibilidade, pois, de afastamento da cláusula compromissória de juízo arbitral.

Reata que, inclusive, o processo já teve deferimento de pedido de antecipação de tutela, consistente na ordem de consignação, pela requerida, do valor de R$353.540,28 referente as parcelas já pagas, cuja questão já foi levada, pela requerida, até ao Superior Tribunal de Justiça, sem êxito nos recursos interpostos naquela instância Superior.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

CONTRARRAZÕES
(id. 35542537): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029061-38.2016.8.11.0041

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado Gustavo Fernandes da Silva Peres, OAB-MT 6668-O, pelo apelado.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES, OAB-MT 6668-O.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
José Paulo Alves de Oliveira
.

AÇÃO:

Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Indenização Material e Moral e Tutela Antecipada n.o 29061-38.2016.811.0041, código no 1143790
,
proposta por
José Paulo Alves de Oliveira
, aqui apelante,

em face de
CX Construções Ltda.
.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou extinta, sem resolução o mérito, a Ação de Rescisão de Contrato proposta pelo aqui apelante, nos termos do art. 485, VII, do CPC
.

Condenou o autor apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a possibilidade de afastamento da incidência da cláusula compromissória de juízo arbitral instituída no contrato firmado entre as partes, que tem por objeto compra e venda de unidade autônoma, cuja rescisão o autor, aqui apelante, pretende obter por esta ação, em razão do inadimplemento decorrente da não entrega do imóvel.

José Paulo Alves de Oliveira
, aqui apelante, propôs Ação de
Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Indenização Material e Moral e Tutela Antecipada

em face de
CX Construções Ltda.
, ao argumento de que o
contrato de compra e venda de imóvel urbano, foi firmado em 05.6.2013 e que a requerida, aqui apelada, até a data da propositura desta ação (05.8.2016) não havia efetuado a entrega das chaves, cuja previsão contratual era para dezembro de 2015, tendo extrapolado, inclusive o prazo de carência de 180 dias previsto na cláusula 8a do pacto que firmaram.

A sentença impugnada, considerou a existência, no contrato, de cláusula compromissória de juízo arbitral
e, em razão dessa situação, foi que
julgou extinta, sem resolução o mérito, a Ação de Rescisão de Contrato proposta pelo aqui apelante
.

Pois bem
. A orientação desta e. Câmara é no sentido de ser possível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor nos conflitos que envolvam compra e venda de imóveis. Veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel (arts. 4o, 53 e 54, § 2o,
do CDC
)
e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e a suspensão do pagamento das parcelas vincendas.
” (N.U 1015146-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (grifei).

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CDC
.
APLICÁVEL
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIES A QUO. TEMA 1.002 STJ. DESISTÊNCIA PROMITENTE-COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. -
Aplicam
-se ao caso dos autos as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), pois devidamente configurado o réu como fornecedor de bens e serviços (art. 3o) e os autores como consumidores (art. 2o), tratando-se o
imóvel

de bem de consumo.
- Nos compromissos de
compra
e
venda
de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que há resolução do
contrato
por culpa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (REsp. no1.740.911/DF. Tema 1002). - Operada a resolução do
contrato
por culpa do promissário comprador, é cabível a retenção do percentual contratual de 25% das parcelas pagas por este, como ressarcimento das despesas efetivadas com o negócio desfeito. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70082408923, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 12-03-2020) (grifei).

E a orientação, mais recente (
REsp 1785783/GO, julgado
em 05/11/2019
) do Superior Tribunal de Justiça, a qual passo a perfilhar, é no sentido de que nas relações de consumos retratadas por contrato de adesão, embora seja possível a pactuação da cláusula compromissória, a efetiva incidência dependerá da aquiescência do consumidor, bem assim, se o consumidor propuser ação judicial, evidenciada estará sua discordância com referida cláusula e a possibilidade de afastamento da incidência.

Veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO
.
AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LIMITES E EXCEÇÕES. CONTRATOS DE CONSUMO
. POSSIBILIDADE DE USO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE.
IMPOSIÇÃO. PROIBIÇÃO
.

1. Ação ajuizada em 07/03/2016, recurso especial interposto em 19/06/2018 e atribuído a este gabinete em 01/10/2018.

2.
O propósito recursal consiste em avaliar a validade de cláusula compromissória, contida em contrato de aquisição de um lote
em projeto de parcelamento do solo no município de Senador Canedo/GO, que foi comercializado pela recorrida.

3. O art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato,
mas não impede que, posteriormente, diante do litígio, havendo consenso entre as partes - em especial a aquiescência do consumidor -, seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes
.

4.
É possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo
QUANDO NÃO HOUVER IMPOSIÇÃO PELO FORNECEDOR
,
BEM COMO QUANDO A INICIATIVA DA INSTAURAÇÃO OCORRER PELO CONSUMIDOR
ou,
no caso de iniciativa do fornecedor,
VENHA A CONCORDAR OU RATIFICAR EXPRESSAMENTE COM A INSTITUIÇÃO
.

5. Pelo teor do art. 4o, § 2o, da Lei de Arbitragem, mesmo que a cláusula compromissória esteja na mesma página de assinatura do contrato, as formalidades legais devem ser observadas, com os destaques necessários. Cuida-se de uma formalidade necessária para a validades do ato, por expressa disposição legal, que não pode ser afastada por livre disposição entre as partes.

6.
NA HIPÓTESE, A ATITUDE DA CONSUMIDORA EM PROMOVER O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EVIDENCIA A SUA DISCORDÂNCIA EM SUBMETER-SE AO PROCEDIMENTO ARBITRAL, NÃO PODENDO, POIS, NOS TERMOS DO ART. 51, VII, DO CDC, PREVALECER A CLÁUSULA QUE IMPÕE A SUA UTILIZAÇÃO, VISTO TER-SE DADO DE FORMA COMPULSÓRIA
.

7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)
(grifei).

Ainda:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LIMITES E EXCEÇÕES. CONTRATOS DE CONSUMO
. POSSIBILIDADE DE USO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DOS CONSUMIDORES. TERMO DE COMPROMISSO. ASSINATURA POSTERIOR.

1. Ação ajuizada em 29/07/2015. Recurso especial interposto em 24 de janeiro de 2018 e atribuído a este gabinete em 01/06/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar a legalidade de procedimento arbitral instaurado para dirimir controvérsia originada de contrato de promessa de compra e venda de unidade de empreendimento imobiliário - um contrato de adesão - em que os consumidores, em momento posterior, assinaram termo de arbitragem para a solução de controvérsia extrajudicial.

3. O art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, mas não impede que, posteriormente, diante do litígio, havendo consenso entre as partes - em especial a aquiescência do consumidor -, seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes.

4.
É possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo
QUANDO NÃO HOUVER IMPOSIÇÃO PELO FORNECEDOR
, bem como
QUANDO A INICIATIVA DA INSTAURAÇÃO OCORRER PELO CONSUMIDOR
ou,
NO CASO DE INICIATIVA DO FORNECEDOR, VENHA A CONCORDAR OU RATIFICAR EXPRESSAMENTE COM A INSTITUIÇÃO
.

5. Na hipótese, os consumidores celebraram, de forma autônoma em relação ao contrato de aquisição de imóvel, um termo de compromisso e participaram ativamente no procedimento arbitral.

6. Os supostos fatos novos deduzidos pela recorrente no curso da arbitragem não permitem que se afaste a jurisdição arbitral sobre a resolução do litígio instaurado entre as partes.

7. Recurso especial não provido.”

(REsp 1742547/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019) (grifei).

No mesmo norte:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. INEFICÁCIA
. AGRAVO PROVIDO.

1.
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA, EM CONTRATO DE ADESÃO CARACTERIZADO POR RELAÇÃO DE CONSUMO, ESTÁ CONDICIONADA À EFETIVA CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO ENTRE AS PARTES, CONSOLIDANDO-SE O ENTENDIMENTO DE QUE O AJUIZAMENTO, POR ELE, DE AÇÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO CARACTERIZA A SUA DISCORDÂNCIA EM SUBMETER-SE AO JUÍZO ARBITRAL, NÃO PODENDO PREVALECER A CLÁUSULA QUE IMPÕE A SUA UTILIZAÇÃO
.

2. A mera circunstância de o consumidor ser bacharel em direito é insuficiente para descaracterizar sua hipossuficiência, uma vez que a vulnerabilidade da pessoa física não é, necessariamente, técnica, mas, principalmente, econômica e jurídica.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp 1192648/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (grifei).

Isso posto, dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito e, possibilitar, pois, o prosseguimento, na origem, da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização proposta pelo aqui apelante
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA E O 1o VOGAL VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência do advogado Gustavo Fernandes da Silva Peres, OAB-MT 6668-O, pelo apelado.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais extinta nos termos do art. 485, VII, CPC/2015, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A análise cinge-se à possibilidade de exclusão da cláusula compromissória de arbitragem ante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, já que se trata de contrato de adesão.

A Lei no 9.307⁄96 disciplina objetivamente no art. 8o, parágrafo único, a autonomia da cláusula compromissória (princípio kompetenz-kompetenz). Portanto, a discussão e definição sobre sua existência, validade e eficácia devem ser resolvidas pelo juízo arbitral. Confira-se:

Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único.
Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Contudo, isso não afasta o controle
posterior
pela jurisdição estatal, como enunciam os arts. 32 e 33 da mesma Lei.

É nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1.
Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação dele decorrente, e impossibilitando que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento.

2.
O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal
.

3. Incumbe, assim, ao juízo arbitral a decisão acerca de todas questões nascidas do contrato, inclusive a própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória.

4.
A hipossuficiência reconhecida na origem não é causa suficiente para caracterização das hipóteses de exceção à cláusula Kompetenz-Kompetenz.

5. Dissídio notório do acórdão recorrido com a linha jurisprudencial do STJ acerca da questão.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp 1598220/RN
, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julg. em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO KOMPETENZ-KOMPETENZ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A hipótese dos autos não se amolda aos precedentes que versam acerca de confissão de dívida por meio de contrato e título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

3.
Contrato com expressa cláusula compromissória, atraindo a arbitragem para a solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação decorrente do contrato, o que impossibilita que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento.

4.
Ao árbitro incumbe o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 425.955/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julg. em 25/02/2019, DJe 01/03/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUCESSIVO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL.

1. Ação ajuizada em 19/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/07/2017. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se a presente ação de obrigação de fazer pode ser processada e julgada perante a justiça estatal, a despeito de cláusula compromissória arbitral firmada contratualmente entre as partes.

3.
A pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrentes, a competência atribuída ao árbitro.

4.
Como regra, diz-se, então, que a celebração de cláusula compromissória implica a derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato e, inclusive, decidir acerca da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (princípio da Kompetenz-Kompetenz).

5. O juízo arbitral prevalece até mesmo para análise de medidas cautelares ou urgentes, sendo instado o Judiciário apenas em situações excepcionais que possam representar o próprio esvaimento do direito ou mesmo prejuízo às partes, a exemplo da ausência de instauração do juízo arbitral, que se sabe não ser procedimento imediato.

6. Ainda que se admita o ajuizamento - frisa-se, excepcional - de medida cautelar de sustação de protesto na Justiça Comum, os recorrentes não poderiam ter promovido o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer nesta sede, em desobediência à cláusula compromissória firmada contratualmente entre as partes.

7. Pela cláusula compromissória entabulada, as partes expressamente elegeram Juízo Arbitral para dirimir qualquer pendência decorrente do instrumento contratual, motivo pela qual inviável que o presente processo prossiga sob a jurisdição estatal.

Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1694826/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julg. em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Pelo exposto, peço vênia ao douto relator para divergir e negar provimento

ao Recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Revejo o meu voto para acompanhar a divergência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

ANTE A DIVERGÊNCIA ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado Gustavo Fernandes da Silva Peres, OAB-MT 6668-O, pelo apelado.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL-CONV.)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José
Paulo
Alves de Oliveira., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara

Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Indenização por Danos Material e Moral
no
29061-38.2016.8.11.0041, extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC, em razão da existência de convenção de arbitragem
no
contrato entabulado entre as partes.

Irresignado, o apelante aduz tratar-se de contrato de compra
e
venda de imóvel urbano, firmado em 05.06.2013, em que a ré, ora apelada, não efetuou a entrega das chaves, prevista para dezembro de 2015, extrapolando o prazo de
carência
de 180 dias previsto na cláusula 8a do instrumento.

Sustenta que a relação entre as partes é consumerista e
o
contrato é de adesão, com possibilidade de afastamento da cláusula compromissória de juízo arbitral, dessa forma, pugna pela reforma da sentença.

O Relator, Exmo. Des Guiomar Teodoro Borges,
deu
provimento ao recurso para reformar a sentença, afastar a extinção do processo
sem
resolução do mérito e possibilitar o prosseguimento do feito na

origem.

O 2o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, desproveu o recurso, sendo acompanhado pela 1a Vogal, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do
CPC
aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor

quórum.

Pois bem.

Inicialmente cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes é de consumo e deve ser regida pelas normas consumeristas.

A regra geral é que a convenção de arbitragem implica
na
derrogação da jurisdição estadual, contudo, em se tratando de relação de consumo
e
uma vez que o contrato firmado pelas partes é evidentemente de adesão, entendo
que
essa regra deve ser relativizada.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA
COM
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO
DE
CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM.

INEFICÁCIA.

AGRAVO PROVIDO.
1

. Nos

termos da jurisprudência firmada

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade

da

cláusula compromissória, em contrato de adesão

caracterizado

por relação de consumo, está condicionada à efetiva

concordância

do

consumidor

no

momento

da

instauração

do

litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de

que

o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder

Judiciário

caracteriza a sua discordância em submeter-se ao

Juízo

Arbitral,

não

podendo

prevalecer

a

cláusula

que

impõe

a

sua

utilização.

2. A mera circunstância de o consumidor ser bacharel em direito é insuficiente para descaracterizar sua hipossuficiência, uma vez que a vulnerabilidade da pessoa

física
não é, necessariamente, técnica, mas,
principalmente,
econômica e jurídica.3. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1192648/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO.AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LIMITES E EXCEÇÕES. CONTRATOS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE USO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE.

IMPOSIÇÃO. PROIBIÇÃO.1. Ação ajuizada em 07/03/2016, recurso especial interposto em 19/06/2018 e atribuído a
este

gabinete em 01/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em avaliar a validade
de
cláusula compromissória, contida em contrato de aquisição
de
um lote em projeto de parcelamento do solo no município de Senador Canedo/GO, que foi comercializado pela recorrida.3. O art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia
e
compulsória da arbitragem, no momento da celebração
do
contrato, mas não impede que, posteriormente, diante do

litígio,

havendo consenso entre as partes - em especial a

aquiescência

do consumidor -,

seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes.
4. É possível a utilização

de arbitragem
para

resolução de litígios originados de relação de consumo

quando

não houver imposição pelo fornecedor, bem como quando

a

iniciativa da instauração ocorrer pelo

consumidor ou, no caso

de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou

ratificar

expressamente com a instituição.
5. Pelo teor do art. 4o, § 2o,
da
Lei de Arbitragem,
mesmo que a cláusula

compromissória

esteja na mesma página de assinatura do contrato,

as

formalidades legais devem ser observadas, com os

destaques

necessários.

Cuida-se

de

uma

formalidade

necessária

para

a

validades do ato, por expressa disposição legal, que não

pode

ser afastada por livre disposição entre as partes
.6. Na hipótese, a atitude da consumidora em promover o ajuizamento da ação evidencia a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto
ter-se
dado de forma compulsória.7. Recurso especial conhecido e provido.(REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)(destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –

PRELIMINAR DE INEPCIA RECURSAL REJEITADA -
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - VEDAÇÃO DA ARBITRAGEM COMPULSÓRIA – PRECEDENTES DA CORTE

SUPERIOR

- ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO

SEM

RESOLUÇÃO

DO

MÉRITO

-

RECURSO

PROVIDO.
“Nos termos da jurisprudência firmada no
âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, a validade da
cláusula
compromissória, em contrato de adesão caracterizado
por
relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o
ajuizamento,
por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.” (REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,

TERCEIRA

TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)”
(N.U
0012307-40.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM

NOGUEIRA,

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. EXTINÇÃO DA AÇÃ SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXEGESE DO INCISO VII DO ART. 51 DO
CDC.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO

DO

FEITO. 1. A existência de cláusula compromissória
de
arbitragem nos contratos de natureza consumerista não os excluem da apreciação do Poder Judiciário. 2. Constatado o fato de que a controvérsia em questão se submete aos ditames do CDC, não se pode ignorar os termos do seu art. 51, VII,
que

estabelece serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que determinem a utilização compulsória da arbitragem. 3.
Só
há falar em eficácia da cláusula compromissória já prevista em contrato de adesão se o consumidor vier a tomar a iniciativa do procedimento arbitral, ou se vier a ratificar posteriormente a sua instituição, no momento do litígio em concreto, confirmando a intenção da eleição de outrora. 4. “Dessarte, a instauração
da
arbitragem pelo consumidor vincula o fornecedor, mas a recíproca não se mostra verdadeira, haja vista que a propositura da arbitragem pelo policitante depende
da
ratificação expressa do oblato vulnerável, não sendo suficiente a aceitação da cláusula realizada no momento da assinatura do contrato de adesão.”. (REsp 1189050/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado

em

01/03/2016, DJe 14/03/2016) 5. “Na hipótese sob julgamento, a atitude da recorrente (consumidora) de promover o ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a
sua
utilização, visto ter-se dado de forma compulsória.” (REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,

TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 15/03/2018)”

(N.U 1024893-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, extrai-se da leitura dos precedentes, como bem pontuado pelo douto Relator, que a referida cláusula só é válida se o contratante tomar a iniciativa do procedimento arbitral ou se confirmar a eleição de foro, sendo evidente que a propositura da demanda no judiciário estadual, configura renúncia tácita à cláusula compromissória, exatamente como no caso em tela.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho o douto Relator, pelo provimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4o VOGAL-CONV.)

Egrégia Câmara:

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), surgiu uma nova sistemática de julgamento (artigo 942), quando o resultado do recurso não for unânime, impondo-se, assim, a convocação de julgadores outros para, em sessão subsequente, deliberar sobre questão controvertida não unânime.

Vejamos.

Após acesso aos autos, verifico que o ponto divergente se refere à possibilidade de exclusão da cláusula compromissória de arbitragem ante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, já que se trata de contrato de adesão (Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano), uma vez que entendeu o Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Relator, em afastar a cláusula que impõe a utilização do juízo arbitral e, desse modo, deu provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, e possibilitar o prosseguimento do processo no juízo
a quo
.

Contudo, o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (2° Vogal), após vista dos autos, divergiu do Des. Relator, e negou provimento ao recurso para manter a sentença de extinção do feito, o qual foi acompanhado pela Desembargadora Serly Marcondes Alves (1a Vogal), após retificação de seu voto.

Pois bem.

Peço vênia à Desa. Serly Marcondes Alves e ao Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para acompanhar o Des. Guiomar Teodoro Borges, Relator, no sentido de dar provimento ao recurso.

Vejamos.

Cuidam os autos de
recurso de apelação cível aviado por Jose Paulo Alves de Oliveira, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta, sem resolução o mérito, a Ação de Rescisão de Contrato, nos termos do art. 485, VII, do CPC, promovida em desfavor de CX Construções Ltda.

O caso é de provimento do recurso, um vez que, inobstante o cumprimento das formalidades legais previstas no art.
4o, § 2o da Lei de Arbitragem, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que, em se tratando de contrato de adesão, como no caso dos autos, a cláusula compromissória não pode ser imposta, isso objetivando favorecer a parte economicamente mais fraca, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO.AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LIMITES E EXCEÇÕES. CONTRATOS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE USO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. IMPOSIÇÃO. PROIBIÇÃO.1. Ação ajuizada em 07/03/2016, recurso especial interposto em 19/06/2018 e atribuído a este gabinete em 01/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em avaliar a validade de cláusula compromissória, contida em contrato de aquisição de um lote em projeto de parcelamento do solo no município de Senador Canedo/GO, que foi comercializado pela recorrida.3. O art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, mas não impede que, posteriormente, diante do litígio,
havendo consenso entre as partes - em especial a aquiescência do consumidor -,
seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes.
4. É possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo quando não houver imposição pelo fornecedor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição.
5. Pelo teor do art. 4o, § 2o, da Lei de Arbitragem,
mesmo que a cláusula compromissória esteja na mesma página de assinatura do contrato, as formalidades legais devem ser observadas, com os destaques necessários. Cuida-se de uma formalidade necessária para a validades do ato, por expressa disposição legal, que não pode ser afastada por livre disposição entre as partes
.6. Na hipótese, a atitude da consumidora em promover o ajuizamento da ação evidencia a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória.7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. INEFICÁCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.
2. A mera circunstância de o consumidor ser bacharel em direito é insuficiente para descaracterizar sua hipossuficiência, uma vez que a vulnerabilidade da pessoa física não é, necessariamente, técnica, mas, principalmente, econômica e jurídica.3. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1192648/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (destaquei)

Com efeito, conforme se extai da leitura dos precedentes supracitados, a referida cláusula só é válida se o contratante tomar a iniciativa do procedimento arbitral ou se confirmar a eleição de foro, sendo também salientado que,
propondo o contratante ação no judiciário,

há renúncia tácita da cláusula compromissória, como na hipótese dos autos.

Assim, a propositura da arbitragem pelo apelado depende da ratificação expressa do consumidor, não sendo suficiente a aceitação da cláusula realizada no momento da assinatura do contrato de adesão, haja vista que o Código de Defesa do Consumidor é expresso em seu art. 51, VII, do CDC, no sentido de obstar que seja instituído, de forma prévia e compulsória, cláusula compromissória de arbitragem em contrato de adesão, submetido ao regime jurídico instituído pelo CDC.

Eis o teor do art. 51, VII, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:[...]
VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem
;” (destaquei)

Com essas considerações, verifico que a sentença merece ser anulada, tendo que em vista que a atitude do consumidor, ora apelante em promover o ajuizamento da ação evidencia a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória.

Nesse sentido, confira-se os julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – VEDAÇÃO À ESTIPULAÇÃO PRÉVIA E COMPULSÓRIA DE CLÁUSULA ARBITRAL – ART. 51, IV, DO CDC – POSSIBILIDADE DE USO APÓS SURGIR A LIDE E COM CONSENSO ENTRE OS LITIGANTES – AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DA CONSUMIDORA – NULIDADE CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “o art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, mas não impede que, posteriormente, diante do litígio, havendo consenso entre as partes - em especial a aquiescência do consumidor -, seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes. É possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo quando não houver imposição pelo fornecedor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição.” (STJ - 3a Turma - REsp 1742547/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019)”
(N.U 1021482-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. EXTINÇÃO DA AÇÃ SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM
. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXEGESE DO INCISO VII DO ART. 51 DO CDC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. A existência de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de natureza consumerista não os excluem da apreciação do Poder Judiciário.

2. Constatado o fato de que a controvérsia em questão se submete aos ditames do CDC, não se pode ignorar os termos do seu art. 51, VII, que estabelece serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que determinem a utilização compulsória da arbitragem.

3. Só há falar em eficácia da cláusula compromissória já prevista em contrato de adesão se o consumidor vier a tomar a iniciativa do procedimento arbitral, ou se vier a ratificar posteriormente a sua instituição, no momento do litígio em concreto, confirmando a intenção da eleição de outrora.

4. “Dessarte, a instauração da arbitragem pelo consumidor vincula o fornecedor, mas a recíproca não se mostra verdadeira, haja vista que a propositura da arbitragem pelo policitante depende da ratificação expressa do oblato vulnerável, não sendo suficiente a aceitação da cláusula realizada no momento da assinatura do contrato de adesão.”. (REsp 1189050/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016)

5.
“Na hipótese sob julgamento, a atitude da recorrente (consumidora) de promover o ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória
.”
(REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 15/03/2018)” (N.U 1024893-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 02/07/2019) (destaquei)

Portanto, pedindo vênia à Desa. Serly e ao Des. Rubens,
acompanho o relator, no sentido de dar provimento ao recurso,
para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à instância de origem, para o fim de prosseguir no processamento do feito.

É como voto.

EM 19 DE AGOSTO DE 2020:

PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O S V O G A I S

Apelação Cível em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais extinta nos termos do art. 485, VII, CPC/2015, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A análise cinge-se à possibilidade de exclusão da cláusula compromissória de arbitragem ante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, já que se trata de contrato de adesão.

A Lei no 9.307⁄96 disciplina objetivamente no art. 8o, parágrafo único, a autonomia da cláusula compromissória (princípio kompetenz-kompetenz). Portanto, a discussão e definição sobre sua existência, validade e eficácia devem ser resolvidas pelo juízo arbitral. Confira-se:

Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único.
Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Contudo, isso não afasta o controle
posterior
pela jurisdição estatal, como enunciam os arts. 32 e 33 da mesma Lei.

É nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1.
Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação dele decorrente, e impossibilitando que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento.

2.
O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal
.

3. Incumbe, assim, ao juízo arbitral a decisão acerca de todas questões nascidas do contrato, inclusive a própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória.

4.
A hipossuficiência reconhecida na origem não é causa suficiente para caracterização das hipóteses de exceção à cláusula Kompetenz-Kompetenz.

5. Dissídio notório do acórdão recorrido com a linha jurisprudencial do STJ acerca da questão.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp 1598220/RN
, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julg. em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO KOMPETENZ-KOMPETENZ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A hipótese dos autos não se amolda aos precedentes que versam acerca de confissão de dívida por meio de contrato e título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

3.
Contrato com expressa cláusula compromissória, atraindo a arbitragem para a solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação decorrente do contrato, o que impossibilita que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento.

4.
Ao árbitro incumbe o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 425.955/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julg. em 25/02/2019, DJe 01/03/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUCESSIVO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL.

1. Ação ajuizada em 19/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/07/2017. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se a presente ação de obrigação de fazer pode ser processada e julgada perante a justiça estatal, a despeito de cláusula compromissória arbitral firmada contratualmente entre as partes.

3.
A pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrentes, a competência atribuída ao árbitro.

4.
Como regra, diz-se, então, que a celebração de cláusula compromissória implica a derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato e, inclusive, decidir acerca da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (princípio da Kompetenz-Kompetenz).

5. O juízo arbitral prevalece até mesmo para análise de medidas cautelares ou urgentes, sendo instado o Judiciário apenas em situações excepcionais que possam representar o próprio esvaimento do direito ou mesmo prejuízo às partes, a exemplo da ausência de instauração do juízo arbitral, que se sabe não ser procedimento imediato.

6. Ainda que se admita o ajuizamento - frisa-se, excepcional - de medida cautelar de sustação de protesto na Justiça Comum, os recorrentes não poderiam ter promovido o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer nesta sede, em desobediência à cláusula compromissória firmada contratualmente entre as partes.

7. Pela cláusula compromissória entabulada, as partes expressamente elegeram Juízo Arbitral para dirimir qualquer pendência decorrente do instrumento contratual, motivo pela qual inviável que o presente processo prossiga sob a jurisdição estatal.

Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1694826/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julg. em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Pelo exposto, peço vênia ao douto relator para divergir e negar provimento

ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020